Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pedido relativo a consulta de informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. NÃO APRECIAÇÃO PELA decisão agravada. supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO AGRAVADO VIA CNIB E DE consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido relativo a consulta de informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O que se pretende, via CNIB, é a localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado. Ocorre que o CNIB não configura ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, muito menos é sede de decreto de indisponibilidade de bens; como dito, limita-se a receber e a armazenar ordens de indisponibilidade já deferidas pelo Judiciário e demais órgãos da Administração. Assim, tendo-se em consideração o princípio dispositivo, não cumpre ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada para diligenciar nesse sentido. 2.1. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .
3. Quanto ao pleito por consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), de um lado, a recente e infrutífera pesquisa (março de 2019) feita pelo juízo a quo em busca de imóveis registrados em nome do agravado junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT; de outro, a bem fundamentada análise e respectiva conclusão contidas na decisão agravada: “Nos termos do artigo 8o da Lei 10.426/2002, 'os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.' No entanto, a regra prevista no referido artigo não tem o condão de retirar o sigilo das transações realizadas pelo executado, tendo em vista que as informações prestadas pelos serventuários da Justiça acerca das operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, serão direcionadas à Secretaria da Receita Federal, devendo ser preservado o sigilo informações transmitidas à Receita Federal pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos.”
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.